Tribunal: TJSP
Processo: 1050839-05.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Mandato – Administração – Ação de exigir contas – Primeira fase – Cerceamento de defesa não configurado – Inépcia da inicial e ilegitimidade passiva bem afastadas ante a documentação juntada - Decisão que reconheceu a obrigação do réu de prestar contas - Dever legal – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050839-05.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
LUCIMARA MUNHOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO
PERFECT LIFE RESIDENCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050839-05.2016.8.26.0114 -Voto no
2
APELANTE: LUCIMARA MUNHOS
APELADOS: CONDOMÍNIO PERFECT LIFE RESIDENCE
COMARCA: CAMPINAS
EMENTA: Mandato Administração Ação de exigir
contas
Primeira fase
Cerceamento de defesa não
configurado Inépcia da inicial e ilegitimidade passiva bem
afastadas ante a documentação juntada - Decisão que
reconheceu a obrigação do réu de prestar contas - Dever
legal Sentença mantida Recurso improvido.
VOTO N° 44.918
Ação de exigir contas, decorrente de mandato,
julgada procedente a primeira fase pela r. sentença de fls. 645/648,
declarada a fls. 659, cujo relatório ora é adotado.
Inconformada, a ré apela (fls. 668/679) reiterando
os argumentos da defesa e sustentando a impossibilidade de julgamento
antecipado da lide e necessidade de produção de provas; alegou
ilegitimidade passiva e inépcia da inicial que requer a prestação de contas
de período em que a ré não era mais síndica; acena com a falta de interesse
processual e necessidade de litisconsórcio passivo com o síndico eleito em
04/12/13; invoca o cabimento de denunciação da lide a administradora e
afirma que as contas já foram prestadas.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
682/691, com preliminar de litigância de má fé, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050839-05.2016.8.26.0114 -Voto no
3
Pela decisão de fls. 1513/1520, foi determinado o
retorno dos autos a este Relator para o julgamento do apelo.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Tem-se que pelas alegações postas no apelo,
que apenas reiteram as questões claramente analisadas pelo magistrado de
1a instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos na
sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo sentido: REsp. no 641.963-
ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no 265.534-DF).
Cuida-se de ação de prestação de contas, julgada
procedente em sua primeira fase.
Afasto a alegação de cerceamento de defesa
uma vez que as provas pretendidas pelo apelante são desnecessárias no
caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050839-05.2016.8.26.0114 -Voto no
4
Ademais,
pelo
despacho
de
fls.
577
foi
determinado:
“Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, se a
hipótese o permitir, especifiquem as partes as provas que pretendem
produzir, justificando a pertinência e necessidade, sob pena de
entender-se que desistiram daquelas pelas quais protestaram,
genericamente, na inicial e na contestação.”
Intimada a fls. 578, a ré deixou transcorrer in albis
o prazo concedido, limitando-se a reiterar genericamente o pedido de perícia
contábil.
É sempre bom lembrar que a ação de prestação
de contas desenvolve-se em duas fases distintas, objetivando na primeira o
reconhecimento do direito e da obrigação do réu em prestar contas e na
segunda sua apuração propriamente dita, com o reconhecimento de crédito
ou débito em favor das partes.
Neste momento busca o autor o reconhecimento
do direito à prestação de contas, que não se lhes pode ser negado, nem
mesmo sob a alegação de que o réu já as teria prestado, por absoluta falta
de comprovação nestes autos, não sendo os documentos juntados
suficientes para tanto, pois essas devem ser apresentadas em forma
mercantil.
E como bem ressaltou a sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050839-05.2016.8.26.0114 -Voto no
5
A documentação trazida a fls.521/522 e 528/573
mostra sem sombra de dúvidas que a ré continuou à frente da
administração do autor após dezembro de 2013 e até fins de janeiro de
2014, o que justifica o pedido do autor. Se a ré continuou a fazer os
pagamentos, movimentando a conta corrente do autor, até final de
janeiro de 2014, não pode se furtar a prestar contas nesse período, já
que tratou do que era mais sensível ao autor, seus ativos bancários.
Não tem sentido, pois, se foi a ré que administrou o
autor, que seja citado o síndico que efetivamente só assumiu em
fevereiro de 2014, fora do período objeto do pedido.
Tampouco há sentido no pedido de denunciação da
lide da administradora. Não há nenhuma ata de assembleia aprovando
a delegação da função administrativas para a administradora, como
determina o art.1.348, § 2°, do CC. Logo, a administradora no caso só
pode ser vista como mandatária da síndica, cabendo a esta e só a esta
responder perante o condomínio. Se houve descumprimento do
mandato pela administradora, trata-se de fundamento novo, o que
impede a denunciação da lide. Só resta à ré, se o caso, se voltar contra
a administradora em ação própria, em momento oportuno.
O que a ré juntou aos autos não é uma prestação de
contas. São apenas balancetes e extratos, sem documentos ou
explicações sobre cada lançamento.
Ora, não há dúvida que o autor, na qualidade de
mandante, tem o direito de exigir contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050839-05.2016.8.26.0114 -Voto no
6
Os demais argumentos postos no apelo, atinentes
à falta de interesse e prestação de contas já efetuadas, tratam-se de
inovação não permitida em sede recursal.
De qualquer sorte, esta Câmara em hipótese
similar, já teve oportunidade de destacar que:
Ainda que a apelante sustente que tenha prestado
contas, enquanto vigorava a sua administração, destaca-se que é
possível ao Condomínio exigir nova prestação de contas, a ser
elaborada de forma mais detalhada com o intuito de elucidar os atos
praticados pela apelante, em sua gestão. (Apelação n.
1000481-78.2016.8.26.0100 Relator Bonilha Filho 26a Câmara j.
14.09.17)
Ou seja, conforme bem fundamentado pelo
magistrado sentenciante, há desvio de perspectiva da apelante, inexistindo
qualquer razão para a improcedência da ação.
Como se vê, a sentença deve ser mantida por
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, afasto o pedido de condenação por
litigância de má fé por ausência dos respectivos requisitos.
Apenas em atenção ao art. 85, § 11 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050839-05.2016.8.26.0114 -Voto no
7
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela ré para 14%
do valor da causa atualizado, observada a gratuidade deferida.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR